Tribunal: TJMT
Processo: 0019628-59.2018.8.11.0002
Relator(a): MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-06-10
Data de publicação: 2024-06-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0019628-59.2018.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Sustação de Protesto, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[AD PRESSA ADMINISTRACAO E EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - CNPJ: 03.859.485/0001-61 (APELADO), JUSCELINO LUIZ RODRIGUES NETO - CPF: 193.190.021-34 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (APELANTE), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (APELANTE), JOMAS FULGENCIO DE LIMA JUNIOR - CPF: 864.629.201-06 (ADVOGADO), ADRIANA CONCEICAO DA SILVA FERNANDES - CPF: 890.790.861-34 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CAUTELAR DE SUSTAÇÃO DE PROTESTO – LIMINAR DEFERIDA – SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA EXTINGUINDO O PROCESSO CAUTELAR – INVIABILIDADE – CARÁTER INSTRUMENTAL – NECESSIDADE DE JULGAMENTO SIMULTANÊO COM A AÇÃO PRINCIPAL – RELEVÂNCIA PARA O DESLINDE DA DEMANDA – NULIDADE DA SENTENÇA – PRELIMINAR ARGUIDA DE OFÍCIO E ACOLHIDA.

Existe induvidosa conexão entre a cautelar e a ação principal, de maneira que se mostra absolutamente salutar o julgamento simultâneo das demandas, especialmente quando o julgamento da ação principal puder influenciar no julgamento da ação cautelar, sendo inadmissível, portanto, o julgamento antecipado desta última sem a apreciação daquela.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo
MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE
contra a sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande/MT que, nos autos da ação cautelar de sustação de protesto n. 0019628-59.2018.8.11.0002 (código 558830), proposta por
AD PRESSA ADMINISTRAÇÃO E EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA
, declarou extinta a demanda, nos termos do artigo 485, VI, do Código de Processo Civil.

Em suas razões recursais o apelante alega que
“
o douto magistrado de piso fundamentou o decisium na ausência de propositura da ação principal no prazo legal e na perda do objeto da ação, tendo entendido que o crédito objeto dos títulos outrora enviados a protesto pela municipalidade teria sido cancelados, o que não ocorreu”.

Aduz que
“não houve cancelamento do débito tributário incidente sobre os Lote 01 a 05 (imóveis nº 91108, 91109, 91110, 91111 e 91112, respectivamente), não tendo a municipalidade reconhecido a ilegitimidade passiva do autor, ora recorrido”.

Afirma que
“
o douto magistrado de origem deu interpretação divergente a petição do Município, tendo equivocadamente entendido que a desistência do 2º protesto, importou em desistência e cancelamento da dívida objeto da ação cautelar, incorrendo em perda do objeto;”
bem como
“Que o processo perde o objeto quando fato posterior ao ajuizamento da ação impede que se constitua a situação jurídica pretendida; todavia não é este o caso dos autos, pois os títulos que foram objeto de protesto e motivaram o ajuizamento da presente ação cautelar de sustação de protesto, permanecem hígidos e inadimplidos (doc. anexo), permitindo inclusive que o Município proceda novo apontamento perante o Cartório”.

Destaca, também, que
“
se revela ilegal e abusiva a condenação em honorários de sucumbência, principalmente porque o Município apresentou provas mais que suficientes para que, na prolação de sentença de mérito, fosse julgada improcedente a pretensão do autor”
, sendo certo
“que a empresa autora, ora recorrida, deu causa a extinção do processo sem a apreciação do mérito, por não ter apresentado o pedido principal no prazo legal;”
de modo
“que deve ser observado aqui o princípio da causalidade, segundo o qual a parte que deu causa à instauração do processo deve suportar as despesas dele decorrentes”.

Sustenta, ainda, que
“se faz necessário a adequação da condenação da municipalidade para o percentual de 10% (dez por cento) do valor da causa, nos termos do art. 85, § 3º, I, do CPC, por se revelar desproporcional a verba honorária de sucumbência arbitrada, consideradas a natureza da ação e a baixa complexidade da matéria, principalmente tendo em mente que a parte sucumbente é um Município, devendo ser adotadas as devidas cautelas para não onerar demasiadamente os cofres públicos”.

Por fim, requer o provimento do recurso para que seja reformada a sentença de origem (id. 166261256).

Em contrarrazões o apelado defende que:

a)
a ação cautelar, ajuizada em 13/11/2018
perante a 3ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande/MT, id. 70681411, fls. 1 e
a ação principal n. 0027773-80.2013.8.11.0002, ajuizada em 07/12/2018, dentro do prazo legal (30 dias)
, id.69162114, fls. 5, também em trâmite na 3ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande/MT, deveriam estar tendo prosseguimento em conjunto por se tratar da mesma CDA
;
b)
o juízo a quo não atentou que havia sido ajuizada a ação principal no trintídio legal e/ou que tinha ou não sido apensada aos autos da cautelar;
c)
o processo cautelar foi sentenciado equivocadamente e está sendo objeto do presente apelo.

Por fim, requer seja reformada a sentença para que os presentes autos sejam apensados ao processo principal (autos de n° 0027773- 80.2013.8.11.0002), em trâmite na 3ª Vara Especializada de Fazenda Pública de Várzea Grande, para que seja facultado ao processo principal o seu processamento e andamento normal em conjunto com estes autos, para fins e direito (id. 166261272, p.01/08).

A Procuradoria-Geral de Justiça, na lavra do Dr. Roberto Aparecido Turin, deixou de opinar ante a inexistência de interesse público a justificar a intervenção ministerial.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo
MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE
contra a sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande/MT que, nos autos da ação cautelar de sustação de protesto, proposta por
AD PRESSA ADMINISTRAÇÃO E EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA
, declarou extinta a demanda, nos termos do artigo 485, VI, do Código de Processo Civil.

Da análise da inicial, verifica-se que a empresa-recorrida ajuizou ação cautelar de sustação de protesto visando sustar os protestos dos títulos com
Protocolos

nº 130506
, no valor de R$686,17;
nº 130475
, no valor de R$676,26;
nº 130504
, no valor de R$676,26;
nº 130503
, no valor de R$676,26;
nº 130502
, no valor de R$826,12, todos com vencimento em 14/11/2018, junto ao 2º Ofício de Tabelionato e Protesto e Registro Civil da Comarca de Várzea Grande/MT (id. 166261251, p.28/32).

Após sua citação, o
MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE
apresentou defesa, tendo a parte autora realizado a sua impugnação (id.166261251, p.46/58, id. 166261251, p.67/72).

As partes foram então intimadas para especificarem as provas que ainda pretendiam produzir (id. 166261251, p.96).

Nada obstante, processado o feito, o
MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE
peticionou informando a desistência do protesto, uma vez que houve erro de processamento de dados no sistema que selecionou de forma equivocada as CDAs, as quais não deveriam ter sido enviadas ao cartório (id.166261254, p.36/37).

Ao analisar o feito, o juízo de instância singela decidiu:

“(...)

Observa-se que as inscrições correspondentes aos imóveis indicados tenham sido canceladas em momento posterior ao ajuizamento da presente ação, desnecessária se mostra qualquer discussão a respeito, quando esses créditos não mais existem.

Assim sendo, a extinção da execução importa em extinção da ação, não só por ausência de propositura da ação principal no prazo legal, como também por perda do objeto desta, nos termos do art. 485, VI do CPC.

Ante o exposto, DECLARO EXTINTA a presente ação, nos termos do artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil.

(...)

P.R.I.C”
(id. 166261255, p. 06)

Feitas essas considerações, passo ao exame da matéria preliminar.

PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA

Suscito,
de ofício
, preliminar de nulidade da sentença.

Em face do sistema jurídico-processual vigente, o procedimento cautelar é eminentemente instrumental, não tendo, via de regra, natureza satisfativa, já que se destina a preservar uma situação de fato, para sobre ela incidir a prestação jurisdicional futura, objeto da ação de mérito.

A respeito, preleciona o professor Humberto Theodoro Júnior:

“Enquanto o processo principal (de cognição ou execução) busca a composição da lide, o processo cautelar contenta-se em outorgar situação provisória de segurança para os interesses dos litigantes.

Ambos os processos giram em torno da 'lide', pressuposto indeclinável de toda e qualquer atuação jurisdicional. Mas enquanto a lide e sua composição apresentam-se como o objetivo máximo do processo principal, o mesmo não se dá com o processo cautelar.

A este cabe uma função 'auxiliar e subsidiária' de servir 'à tutela do processo principal', onde será protegido o direito e eliminado o litígio, na lição de Canelutti.

Na realidade, a atividade jurisdicional cautelar dirige-se à segurança e garantia do eficaz desenvolvimento e do profícuo resultado das atividades de cognição e execução, concorrendo, dessa maneira, para o atingimento do escopo geral da jurisdição.
(in Curso de Direito Processual Civil, Vol. I, 42ª ed., Rio de Janeiro: Forense, 2008, p. 541)

Pode-se dizer, assim, que, salvo as exceções legais, a ação cautelar não tem um fim em si mesma, ou seja, caráter satisfativo, mas auxiliar e subsidiário, visando apenas a preservar direitos das partes, passíveis de sofrerem lesão irreparável ou de difícil reparação, enquanto se aguarda o julgamento da ação principal.

Nesse sentido, eis a jurisprudência do STJ:

PROCESSUAL CIVIL. MEDIDA CAUTELAR
.

1. É de ser extinto o processo cautelar, sem resolução do mérito, quando a pretensão é de natureza satisfativa.

2. Inadequação da medida. A pretensão com tal alcance deve ser buscada em ação principal. 3. Perseguição de fornecimento de certidão negativa de débito, sob a alegação de que não pagou ITR, em virtude do valor excessivo das exações. Impossibilidade de tanto conseguir em sede de processo cautelar. 4. Recurso especial não-provido. (STJ, REsp 991.007/MS, Rel. Ministro José Delgado, DJe 14/04/2008) (negritei)

Com efeito, a medida cautelar é acessória e de caráter provisório, tendo por escopo coibir eventual lesão de direito, proporcionando efetividade ao processo principal, enquanto se define o direito na ação de mérito.

Tem-se, assim, que as demandas principal e cautelar são manifestamente conexas, já que ambas têm origem no mesmo conflito de interesses.

No caso em tela, verifica-se que
a liminar pleiteada na ação cautelar foi deferida em 14/11/2018
(id. 166261251, p.33/35), tendo sido proposta a ação principal (
autos n. 0027773-80.2013.8.11.0002
), na mesma Vara, contudo, não foi apensada aos autos da cautelar.

Iniciada a fase instrutória no processo principal, o juízo de instância singela entendeu por bem julgar, desde logo, o feito cautelar.

Não obstante, considerando que a dilação probatória - que ainda se encontra em curso no feito principal, conforme ali se verifica (id. 103394726, p.06) - mostra-se importante para o julgamento da cautelar que gerou o presente recurso, entendo ser necessário o julgamento simultâneo das ações.

Embora a norma do art. 105 do CPC, que prevê o julgamento simultâneo de ações conexas, constitua preceito de orientação, não sendo de observância obrigatória, mas facultativa, impõe-se, em determinadas situações, o seu cumprimento, quando o julgamento, em separado, puder acarretar flagrante prejuízo à parte e a possibilidade de decisões conflitantes.

Sob esse prisma, ensina o autorizado Alexandre Freitas Câmara:

“A mais polêmica entre as questões que envolvem a conexão diz respeito ao seguinte: a reunião dos processos por força de conexão é obrigatória? A divergência surge em razão da redação do art. 105 do CPC, segundo o qual a reunião das demandas conexas "pode" ser ordenada, a fim de que as mesmas sejam apreciadas em sentença única. Há, assim, autores que entendem ser obrigatória a reunião, e autores para os quais tal reunião é mera faculdade do juiz.

A nosso sentir, a reunião de processos em que haja conexão de demandas não é sempre obrigatória.
Como regra geral, parece-nos que o juiz pode reunir tais processos, mas a reunião se torna obrigatória quando houver risco de decisões contraditórias. Isto porque a razão de ser da reunião é precisamente esta: evitar decisões contraditórias. Assim sendo, apenas quando esse risco for real (por exemplo, se dois acionistas de uma sociedade anônima pleiteiam, em demandas distintas, a anulação de uma mesma assembleia geral de acionistas, não se pode admitir que um juiz considere a assembleia válida e outro a anule) é que se deve fazer obrigatoriamente tal reunião de processos
. Nos demais casos, cabe ao juiz, analisando a conveniência da reunião, determiná-la ou não (podendo fazê-lo, por exemplo, por uma questão de economia processual, para que as provas sejam colhidas apenas uma vez, quando o conjunto probatório for comum às demandas conexas).
(Lições de Direito Processual Civil, 16ª ed. v. I, Rio de Janeiro: Lumen Júris, 2007, p. 110)

Destarte, impõe-se o julgamento simultâneo dos processos, uma vez que as provas a serem produzidas nos autos da ação ordinária mostram-se indispensáveis para o julgamento da presente cautelar de suspensão dos efeitos do protesto, razão pela qual é de se reconhecer a nulidade da sentença, que julgou o feito cautelar isoladamente.

A propósito:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO CAUTELAR DE SUSTAÇÃO DE PROTESTO - PODER GERAL DE CAUTELA - ARTIGO 798 DO CPC - PROTESTO EFETIVADO - PEDIDO DE SUSPENSÃO DOS EFEITOS - CABIMENTO - CARÊNCIA DE AÇÃO - NÃO VERIFICAÇÃO -
PROCESSO CAUTELAR - CARÁTER INSTRUMENTAL
-
NECESSIDADE DE JULGAMENTO SIMULTÂNEO COM A AÇÃO PRINCIPAL - RELEVÂNCIA PARA O DESLINDE DA DEMANDA
- NULIDADE DA SENTENÇA.

Pode o magistrado, lançando mão do poder geral de cautela, com amparo no art. 798 do Diploma Adjetivo, a fim de salvaguardar o interesse da parte, defirir a suspensão dos efeitos de protesto já realizado, enquanto se aguarda o julgamento da demanda principal.

Em face do sistema jurídico-processual vigente, o procedimento cautelar é eminentemente instrumental, não tendo, via de regra, natureza satisfativa, já que se destina a preservar uma situação de fato, para sobre ela incidir a prestação jurisdicional futura, objeto da ação de mérito.

Embora a norma do art. 105 do CPC, que prevê o julgamento simultâneo de ações conexas, constitua preceito de orientação, não sendo de observância obrigatória, mas facultativa, impõe-se, em determinadas situações, o seu cumprimento, quando o julgamento, em separado, puder acarretar flagrante prejuízo à parte e a possibilidade de decisões conflitantes.

Destarte, impõe-se o julgamento simultâneo dos processos, uma vez que as provas a serem produzidas nos autos da ação ordinária mostram-se indispensáveis para o julgamento da presente cautelar de suspensão dos efeitos do protesto, razão pela qual é de se reconhecer a nulidade da sentença, que julgou o presente feito isoladamente
.

(TJMG - Apelação Cível 1.0024.13.350104-9/001, Relator(a): Des.(a) Eduardo Mariné da Cunha , 17ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 17/02/2016, publicação da súmula em 01/03/2016) (negritei).

Nessa linha, o julgamento do presente feito cautelar, antes de encerrada a instrução probatória na ação principal, foi precipitado, caracterizando cerceamento de defesa, além de possibilitar a prolação de decisões contraditórias.

Com essas razões de decidir, suscito,

de ofício
, e
acolho
a preliminar de nulidade da sentença, para cassá-la, determinando que a presente ação cautelar seja julgada simultaneamente com a ação ordinária.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/06/2024